Tribunal: TJSP
Processo: 1004495-61.2024.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória por danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência - Descontos indevidos efetuados em benefício previdenciário do autor – Ação julgada procedente, para declarar a inexistência do débito indicado na inicial, condenar a ré a restituir, em dobro, os valores debitados indevidamente do benefício

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória por danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência - Descontos indevidos efetuados em benefício previdenciário do autor – Ação julgada procedente, para declarar a inexistência do débito indicado na inicial, condenar a ré a restituir, em dobro, os valores debitados indevidamente do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 – Recurso da autora – Pretensão de majoração do dano moral para R$ 10.000,00 - Descabimento - Recurso apenas do autor, o que faz não admitir o afastamento da indenização, posição que passei a adotar em casos com tais características (descontos de valor diminuto e por curto período) – Respeito à vedação da reformatio in pejus - Valor da indenização suficiente para reparar o dano sofrido - Majoração dos honorários – Cabimento – Honorários que devem ser fixados em 20% do valor da condenação (aproximadamente R$ 860,00, mais as devidas atualizações), com a finalidade de remunerar com dignidade o profissional da advocacia – Inteligência do art. 85, § 2o, do CPC - Sentença parcialmente reformada – RECURSO PROVIDO EM PARTE.